Tribunal: TJDFT
Processo: 0737650-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTOS EM CONTA CORRETE. LIMITAÇÃO 30%. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.UM SALÁRIO-MÍNIMO.
1. Os empréstimos consignados em contracheque não se assemelham aos contratos de empréstimos ou tomada de crédito com previsão de pagamento em débito em conta corrente, pois, ao contrário destes, não se admite a possiblidade de não pagamento, razão pela qual foi estabelecida restrição legal de 30% do valor do salário do devedor, a fim de assegurar o mínimo existencial do mutuário.
2. A limitação de descontos de 30% do salário de devedor não se aplica para os contratos com previsão de débito em conta corrente.
3. Não se pode permitir que a liberdade contratual infrinja o princípio da dignidade humana, sendo necessário preservar o mínimo existencial do devedor, de forma a conciliar a liberdade de contratar e a concessão de crédito responsável.
4. Os descontos mensais realizados em conta da agravante devem respeitar a manutenção de uma quantia mínima, necessária para a sobrevivência da agravante, substanciada na quantia de um salário-mínimo mensal.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.